Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023279-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI - CPF: 008.174.261-40 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
SUBIDA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS
– 74 KG DE COCAÍNA ESCONDIDOS EM COMPARTIMENTO ADREDEMENTE PREPARADO NO ASSOALHO DO VEÍCULO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DO CORPO SOCIAL – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO PACIENTE – CONDIÇÃO DE “MULA” – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez demonstradas no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e exacerbada da conduta, evidenciadas pela apreensão de aproximadamente 74kg de COCAÍNA – psicotrópico de alto poder viciante e que causa efeitos extremamente deletérios à saúde; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a inadequação de outras cautelares menos severas.

2.

A tese de que a participação do paciente no crime de tráfico de drogas foi de menor importância, porquanto teria atuado tão somente como “mula”, não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, visto que exigiria uma maior incursão no acervo fático-probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do
writ
. Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE:

ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1003147-69.2021.811.0011 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
03/12/2021
, próximo ao município de Curvelândia/MT, conduzindo um veículo Chevrolet Montana LS, placa FLV1I70, no interior do qual estavam acondicionados
71 tabletes de substância análoga à COCAÍNA
[74kg], os quais seriam levados de Pontes e Lacerda/MT para Várzea Grande/MT mediante contraprestação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); permanecendo segregado desde então, à bem da ordem pública.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia aduzindo que
a participação do increpado no crime que lhe está sendo imputado foi de somenos importância
, na medida em que contratado exclusivamente como “mula” para efetuar o transporte da droga, inexistindo nos autos quaisquer indicativos de que auferiria lucros com a comercialização dos entorpecentes, tanto que não tinha noção da quantidade exata de narcóticos acondicionada no assoalho do veículo que conduzia; circunstâncias que, assomadas aos
predicados pessoais abonatórios
por ele ostentados, além de evidenciar a
desproporcionalidade
da constrição cautelar ora experimentada, ensejam a conclusão de que, em caso de eventual condenação,
certamente será agraciado com a figura
do “tráfico privilegiado”
previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06, com submissão a regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

Enfim, alega
en passant
que a liberdade do increpado não causará transtornos à ordem pública, tampouco prejudicará a instrução processual ou a aplicação da lei penal [
ausência do
periculum libertatis
], motivo pelo qual entende pela
viabilidade da substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP).

Com lastro em tais argumentos, o causídico reclama a concessão

in limine
da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com subsequente expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do recolhimento ao cárcere por medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 113892999 ao ID 113899955.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário imediatamente anterior ao Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental (ID 113936483). Assim, com o retorno das atividades normais forenses, os autos foram distribuídos por
sorteio
à c. 3a Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A medida liminar foi apreciada e
indeferida
(ID 114624481), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade impetrada (ID 114970457) e a apresentação do i. parecer ministerial, oportunidade em que a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 117252985).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante
Dr. Iuri Seror Cuiabano (OAB/MT 10.838)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 117322974.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que por volta das
05h25min do dia
03/12/2021
, equipes da Polícia Judiciária Civil de Mirassol D’Oeste/MT e da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma ação conjunta próximo ao KM 28 da Rodovia MT-170, no centro do Município de Curvelândia/MT, quando avistaram um veículo Chevrolet Montana LS, cor prata, placa FLV1I70 trafegando em atitude demasiadamente suspeita.

Com efeito, consta dos autos que ao notar a presença das equipes policiais, o condutor do automóvel tentou evadir-se do local, mas foi contido pelos agentes de segurança pública e submetido a procedimento de busca veicular, oportunidade em que foram encontrados
71 (setenta e um) tabletes
de substância entorpecente análoga à

COCAÍNA

[74kg],
os quais estavam acondicionados em um compartimento no assoalho do veículo.

Questionado pelos milicianos acerca da droga encontrada, o ora paciente
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
relatou aos milicianos que receberia a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para transportar os narcóticos de Pontes e Lacerda/MT até a cidade de Várzea Grande/MT.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 113892999 – pág. 31/35), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstancia-se, em especial, no
laudo pericial n.o 400.2.04.2021.013632-01
e nas
declarações prestadas pelos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante do suspeito; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, nesse ponto, não é demais rememorar que a prisão preventiva detém natureza processual e, por isso, sua imposição pelo magistrado exige tão somente a existência de
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

Igualmente,
quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada concluiu que a
concreta gravidade
exacerbada
e a
maior reprovabilidade
da conduta, evidenciadas pela
natureza altamente deletéria
e pela
vultosa quantidade
de drogas apreendidas, bem evidenciam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
salvaguardar a ordem pública
.

Portanto,
à semelhança do que externado
pelo d. magistrado singular, concluo que existem motivos plausíveis para que
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a coletividade
, máxime se considerado que o favorecido nessa ordem foi flagrado enquanto tentava transportar para o município de Várzea Grande/MT
cerca de SETENTA E QUATRO QUILOS de COCAÍNA
,
entorpecente que possui
elevado poder viciante
e causa
efeitos extremamente deletérios
à saúde, principalmente quando comparado à outras espécies de substâncias psicotrópicas.

Nessa toada, tendo em linha de conta que foram apreendidos mais de 70kg do aludido psicotrópico, presume-se que, acaso fosse comercializada, referida quantidade de droga causaria enormes prejuízos à sociedade, visto que poderia ser distribuída a um expressivo número de usuários; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Ajunte-se que, diferentemente do que defende o impetrante,
à primeira vista
, não me parece estreme de dúvidas que a conduta atribuída ao paciente seja tão irrelevante, dependendo a conclusão nesse sentido de dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
; afinal, quantidade deveras expressiva de cocaína possui altíssimo valor econômico, não sendo ordinário que traficantes ocasionais ou indivíduos amadores que nunca tenham se envolvido em qualquer atividade delituosa transportem pela primeira vez uma carga tão valiosa. Ademais, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior.

Tanto é assim que o STJ já se pronunciou em mais de uma oportunidade acerca da possibilidade de a grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, aliada ao
modus operandi
do transporte da droga, ser suficiente para, inclusive, elevar a pena-base do agente, por denotar a maior reprovabilidade das circunstâncias do delito, o que desautoriza qualquer conclusão açodada neste remédio heroico acerca da maior ou menor participação do paciente na conduta imputada, ou se vai ser beneficiado (ou não) com a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ORDEM EMANADA DE ANALISTA TRIBUTÁRIO NA PONTE DA AMIZADE. CONDUTA TÍPICA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FORMA COMO A DROGA FOI ACONDICIONADA E TRANSPORTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desobediência a ordem de parada emanada de analista tributário da receita federal, em atividade de fiscalização e rotineira na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, tipifica a conduta prevista no art. 330 do CP. 2.
A forma de acondicionamento e transporte da droga - debaixo do assoalho e dentro da lataria e portas do veículo - autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Inexiste ilegalidade no regime prisional imposto ao recorrente - fechado -, não obstante a pena definitiva tenha ficado em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ/AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). Grifei.

Logo, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a
natureza dos entorpecentes
e
outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Grifei.

“
No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse - mais de 3kg de crack -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
”
(HC 574.118/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020). Grifei.

“No caso, a variedade e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, bem como a
natureza altamente danosa de uma delas (cocaína)
, são fatores que, somados à
forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda
- e às circunstâncias do flagrante - após tentativa de fuga em um bloqueio policial, causando acidente, consistente na colisão com uma viatura -, revelam o maior envolvimento com a narcotraficância e a reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a prisão preventiva.”
(HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018). Grifei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou sua substituição por quaisquer medidas menos gravosas.

Enfim, e por mais que o impetrante insista que a
participação do suspeito foi de somenos importância
, na medida em que exercia apenas a função de “mula” do narcotráfico, sendo certo, outrossim, que em caso de eventual condenação,
certamente será agraciado com a figura
do “tráfico privilegiado”
,

previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado; repito que
eventual conclusão acerca da dinâmica dos fatos, da atuação do paciente no delito que lhe fora imputado e da intensidade de sua culpabilidade demanda um amplo revolvimento do acervo probatório da ação penal,
o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Além do mais, há de se ressaltar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, de modo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Destarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). Grifei.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022